Tribunal: TJES
Processo: 5018975-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018975-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO: MIRIAN SANTOS NEVES QUINTAES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018975-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADA:
MIRIAN SANTOS NEVES QUINTAES

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR.CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE PELO CPC. HOME CARE. COBERTURA CONTRATUAL E NECESSIDADE MÉDICA. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VEDAÇÃO DE COMANDO GENÉRICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que plano de saúde custeasse tratamento domiciliar (home care), incluindo fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, acompanhamento médico e aplicação de toxina botulínica, bem como eventuais alterações terapêuticas futuras, além de inverter o ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor a plano de saúde administrado por entidade de autogestão; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de custeio de tratamento domiciliar nas condições fixadas; (iii) determinar se é válida a fixação de obrigação genérica quanto a futuras alterações terapêuticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.

4. A inaplicabilidade do CDC não impede a redistribuição dinâmica do ônus da prova, quando presentes hipossuficiência técnica ou maior facilidade probatória da parte adversa, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

5. Em demandas envolvendo cobertura de tratamento, incumbe à operadora demonstrar a legitimidade da negativa, diante de sua superioridade técnica e informacional.

6. Verificada a existência de previsão contratual para fornecimento de assistência domiciliar (home care), resta legitimada a cobertura do tratamento.

7. A prescrição médica evidencia a necessidade de tratamento domiciliar contínuo, como medida indispensável à preservação da saúde da paciente e à prevenção de agravamento do quadro clínico.

8. A fixação de obrigação para custeio de “eventuais mudanças terapêuticas futuras” configura comando genérico e indeterminado, violando o art. 492 do CPC e os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

9. A tutela deve se limitar aos tratamentos efetivamente prescritos, sendo necessária nova apreciação judicial para alterações futuras, mediante contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para:
(i)
afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mantendo, contudo, a inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC;
(ii)
excluir da decisão agravada a expressão "sem prejuízo de eventuais mudanças terapêuticas futuras", delimitando a obrigação aos tratamentos e frequências especificamente descritos na prescrição médica atual que instrui os autos.

Tese de julgamento: 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão. 2. É possível a redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC, independentemente da incidência do CDC. 3. A cobertura de tratamento domiciliar é devida quando houver previsão contratual e comprovação da necessidade médica. 4. É vedada a imposição de obrigação genérica e indeterminada quanto a tratamentos futuros, devendo a tutela limitar-se às prescrições médicas atuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, §1º, e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.537.301/RJ; TJES, Apelação Cível nº 0017873-21.2015.8.08.0347; TJES, Apelação Cível nº 0028921-44.2013.8.08.0024; TJES, AI nº 5003937-36.2020.8.08.0000; TJSP, AI nº 2250695-08.2021.8.26.0000; TJMG, AI nº 10000205784259003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018975-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADA:
MIRIAN SANTOS NEVES QUINTAES

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR.CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Ao que se depreende do relatório lançado, o recorrente insurge-se contra a decisão de origem que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela agravada, sob o fundamento de que a paciente detém o direito de receber, por parte do plano de saúde, o tratamento necessário à preservação de sua saúde, nos termos da recomendação médica.

Na referida decisão, restou determinado que a agravante arque com o custeio do tratamento domiciliar da agravada, abrangendo fisioterapia motora cinco vezes por semana, fisioterapia respiratória na mesma frequência, atendimento fonoaudiológico igualmente cinco vezes semanais, acompanhamento médico mensal, bem como a aplicação de toxina botulínica.

O juízo
a quo
estabeleceu, ainda, a obrigação de cobertura de eventuais alterações terapêuticas futuras, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Ademais, foi deferida a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Irresignado com a decisão, sustenta o agravante a inaplicabilidade do CDC por se tratar de entidade de autogestão, invocando a Súmula 608 do STJ, o que tornaria nula a inversão do ônus da prova. Alega, ainda, a existência de equívoco na decisão que determinou "internação domiciliar" quando a necessidade técnica da paciente seria de "assistência domiciliar" pontual, modalidade menos complexa. Aduz a nulidade da decisão por ofensa aos arts. 322 e 492 do CPC, ao proferir comando genérico e indeterminado quanto às "eventuais mudanças terapêuticas futuras", convertendo-o em "cláusula em branco". Requer, ao fim, a reforma da decisão para afastar a aplicação do CDC, reconhecer a modalidade de assistência domiciliar pontual e delimitar a obrigação ao tratamento atualmente prescrito.

Consoante consignado na decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, o adequado deslinde da controvérsia recursal demanda a análise detida de três eixos estruturantes da decisão agravada, quais sejam: a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, a modalidade do atendimento domiciliar imposta e a extensão da obrigação fixada.

Quanto ao primeiro ponto, o Agravante alega sua natureza de entidade de autogestão nos documentos que instruem o recurso, notadamente o Estatuto Social (ID 16853447), que define o PASA como
"associação civil, de fins não econômicos e de natureza assistencial"
(Art. 1º) e estabelece que seus planos
"não serão oferecidos no mercado de consumo"
(Art. 3º, § 1º).

A esse respeito, sublinhe-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, consolidado na Súmula 608, de que:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
.

No caso, observa-se que a decisão agravada deferiu expressamente a aplicação do CDC e, por consequência, a inversão do ônus da prova. O referido pronunciamento, todavia, revela-se dissonante de entendimento sumulado de caráter vinculante, circunstância que evidencia, com elevado grau de plausibilidade, o direito invocado pelo Agravante nesse particular.

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito desta Egrégia Corte, tem reiteradamente afastado a incidência das normas consumeristas em hipóteses análogas à dos autos, aplicando, em seu lugar, o entendimento consolidado na súmula pertinente, conforme se depreende dos arestos a seguir colacionados:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. Pessoa jurídica sem finalidades lucrativas que opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários.
(TJ-RJ - APL: 00177655120128190036 RIO DE JANEIRO NILOPOLIS 1 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 11/08/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 17/08/2017)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A Súmula 608 do STJ preceitua que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
. 2. A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI é uma instituição sem fins lucrativos e operadora de autogestão em saúde, oferecendo planos para funcionários, ex-funcionários, pensionistas e aposentados do Banco do Brasil, não se submetendo, portanto, às normas consumeristas. [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação cível nº. 0017873-21.2015.8.08.0347, Relator: Janete Vargas Simões; Primeira Câmara Cível; Data: 29.11.2022).

A C. Terceira Câmara Cível deste Tribunal, no mesmo sentido, tem consignado o entendimento de que

“O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00289214420138080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 09/09/2024).

Todavia, em análise mais acurada dos autos, verifica-se que, embora não se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não obsta, por si só, a possibilidade de redistribuição dinâmica do ônus probatório, uma vez que é facultado ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, proceder à redistribuição do encargo probatório, especialmente quando evidenciada a hipossuficiência técnica de uma das partes, nos termos do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil,
ex vi:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...] § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído."

Em hipóteses análogas à dos autos, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que se revela mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da distribuição adequada do ônus probatório exigir da operadora a demonstração da legitimidade de sua negativa de custeio, sobretudo porque os fatos que embasam a causa de pedir inserem-se no âmbito de sua própria atividade econômica, sobre a qual detém melhores condições técnicas e informacionais. Veja-se:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que consignou a inversão do ônus da prova, decorrente da aplicação ao caso das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor . Inconformismo da operadora ré (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI). Entidade de autogestão. Afastamento da disciplina do CDC. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça .
Inversão do ônus probatório, contudo, que não se revela equivocada. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Art. 373, § 1º, do CPC . Reputa-se mais razoável exigir da operadora que demonstre a correção de sua negativa de custeio, ainda mais porque os fatos narrados como causa de pedir estão inseridos no âmbito da sua atividade econômica.
Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 22506950820218260000 SP 2250695-08.2021.8 .26.0000, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 07/12/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

“PLANO DE SAÚDE - Insurgência contra a inversão do ônus da prova - Decisão mantida, porém por fundamento diverso -
Apesar de o Código de Defesa do Consumidor não ser aplicável, por se tratar a ré de entidade de autogestão, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, §1º, também autoriza a atribuição do ônus da prova de modo diverso quando há excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, qual é o presente caso
- Insurgência, ainda, contra a determinação de custeio dos honorários do perito pela agravante - Decisão mantida - Prova pericial requerida exclusivamente pela agravante - Inteligência dos arts. 82, caput e 95, caput, do CPC - AGRAVO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO” (AI 2065358-77.2020.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, rel. Elcio Trujillo, j. em 28.05.2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE. GEAP. NÃO APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE .
O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Isso porque a aplicação do CDC depende do objeto do contrato e não da natureza jurídica da entidade que presta os serviços mas, ainda assim, a inversão do ônus da prova pode ser deferida em razão da impossibilidade técnica, hipossuficiência, etc., conforme disposto no par. primeiro do art . 373, do CPC
. (TJ-MG - AI: 10000205784259003 MG, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

Vencido esse ponto, avança-se para a modalidade do atendimento. O Agravante sustenta que o juízo
a quo
teria confundido "Internação Domiciliar", substitutiva da hospitalar e de alta complexidade, com "Assistência Domiciliar", de caráter ambulatorial e pontual.

Esta Corte já decidiu que
“Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar,
esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes
(STJ, REsp 1537301/RJ)”
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003937-36.2020.8.08 .0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 26/05/2022).

Deste modo, no que concerne à assistência domiciliar, firmou-se o entendimento de que sua cobertura não é obrigatória, salvo quando houver previsão contratual específica ou pactuação superveniente entre as partes. Nessa perspectiva, a cobertura correspondente à assistência domiciliar poderá ser oferecida e contratada com limites.

Na hipótese, os documentos acostados

aos autos de origem, notadamente os IDs 80442174 e 80442175, evidenciam a existência de ajuste contratual voltado ao fornecimento do serviço de
home care
, corroborando a plausibilidade da obrigação imputada à operadora.

Ademais, a própria prescrição médica citada (ID 80442172 dos autos de origem) indica a necessidade de terapias motoras e respiratórias diárias (5x/semana):

“A paciente encontra-se acamada em ausência de condições clínicas, cognitivas e motoras para deslocamento diário a ambientes ambulatoriais ou centros de reabilitação. A manutenção do tratamento em domicílio não se trata de comodidade, mas sim uma necessidade médica, fundamentada em seu quadro clínico e necessidades.

A ausência dos tratamentos prescritos expõe a paciente a riscos graves e iminentes, incluindo reinternações e piora do estado geral.”

Neste aspecto, a determinação judicial parece se amoldar à necessidade de garantir a continuidade do tratamento em substituição a eventuais e repetidas internações hospitalares para tratar complicações. A alegação do Agravante, no sentido de que se trataria de atendimento meramente pontual, não encontra respaldo suficiente nos elementos até aqui coligidos, não se mostrando, portanto, apta a infirmar a urgência e a pertinência da medida deferida. Cumpre salientar, ademais, que a adequada elucidação da controvérsia demanda o regular desenvolvimento da instrução probatória no juízo de origem, a qual ainda não se encontra concluída, circunstância que recomenda cautela na revisão do decisum impugnado neste momento processual.

Noutro viés, no que tange à extensão da obrigação, o Art. 492, parágrafo único, do CPC, estabelece que
"A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional".
A determinação judicial de custeio
"sem prejuízo de eventuais mudanças terapêuticas futuras"
aparenta, de fato, converter o comando judicial em uma "cláusula em branco", sujeitando a Agravante a obrigações futuras, incertas e indeterminadas, o que viola a segurança jurídica e o devido processo legal.

Neste sentido, a determinação de custeio
"sem prejuízo de eventuais mudanças terapêuticas futuras"
confere caráter incerto e indeterminado à obrigação, sujeitando a agravante a encargos imprevisíveis e sem parâmetro de controle. Embora o tratamento médico seja dinâmico, a tutela deve se restringir ao que foi comprovadamente prescrito. É dizer, eventuais novos tratamentos devem ser precedidos de prescrição técnica específica e, se houver negativa, submetidos ao crivo judicial em contraditório, não sendo admitida autorização genérica antecipada para eventos imprevisíveis.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para:
(i)
afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mantendo, contudo, a inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC;
(ii)
excluir da decisão agravada a expressão "sem prejuízo de eventuais mudanças terapêuticas futuras", delimitando a obrigação aos tratamentos e frequências especificamente descritos na prescrição médica atual que instrui os autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)